Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715188-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Agravado: Janice Maluf Silva Lima de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Direcional Taguatinga Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 22a Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0005062-95.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA em desfavor de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Instada a promover o pagamento do débito indicado pela parte credora (R$ 110.943,31 - cento e dez mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), atualizado até 28/10/2021, veio aos autos a devedora a impugnar o valor perseguido, ao fundamento de que haveria excesso executivo (ID 109892831). Sustentou que o montante devido corresponderia à quantia de R$ 4.793,08 (quatro mil setecentos e noventa e três reais e oito centavos), sendo que, ante o depósito realizado na fase de conhecimento, no valor de R$ 5.672,22 (cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), efetuado em 21/10/2022, haveria, em verdade, crédito em favor da parte devedora. A exequente se manifestou em ID 115343216, oportunidade em que reconheceu, parcialmente, as insurgências levantadas pela parte devedora, noticiando que, de fato, teria incorrido em erro ao aplicar o termo inicial da multa. Após as alterações necessárias, informou que o montante final devido consubstanciaria em R$ 52.809,37 (cinquenta e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos) Em ID 119847635, a parte devedora pugnou pela apreciação dos pleitos lançados na impugnação anteriormente apresentada. Relatados, decido. Quanto à alegada inadequação dos cálculos apresentados pela credora, circunstância que ensejaria excesso executivo correspondente à integralidade do montante vindicado, impera reconhecer que descabe conferir guarida ao pedido formulado pela parte devedora. Em sua peça resistiva, limitou-se a parte devedora a apontar o montante que entendia devido, no valor de R$4.793,08 (quatro mil setecentos e noventa e três reais e oito centavos), e, a fim de sustentar a afirmação lançada em sua impugnação, apresentou relatórios técnicos, elaborados pela empresa devedora (ID 109892833 e109892837). Da análise dos documentos apresentados, observa-se que se limitou a devedora a pugnar pela prevalência dos cálculos de sua lavra, à míngua da indicação de elementos na peça resistiva, de ordem fática ou jurídica, que pudessem impor o acolhimento de tais conclusões. Com efeito, a juntada dos cálculos elaborados pelo setor técnico da empresa devedora, à margem de critérios especificados na sentença e sem a concreta demonstração, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, de que os valores cobrados, à vista do título exequendo, seriam excessivos, não se mostra suficiente para o acolhimento da impugnação apresentada. Ao exposto, REJEITO a impugnação apresentada em ID 109892831. Contudo, ante o reconhecimento, pela parte exequente, da inadequação do cálculo originariamente apresentado, a indicar a existência de excesso executivo, tenho que se mostra necessária a apuração do montante devido à época da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Tal medida se mostra necessária para fins de verificação do montante excessivamente vindicado à época em que iniciada a fase executiva. Dessa forma, preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os cálculos correspondentes ao montante devido, em 28/10/2021, data aplicada nas planilhas de ID 107286039 e 107286040, devendo, para tanto, observar o erro apontado na petição de ID 115343216. Ademais, deverá decotar do montante devido o pagamento noticiado em ID 107078239, no valor de R$ 5.672,22 (cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). Em planilha apartada, deverá promover a atualização do montante devido até o presente momento, acrescido da multa e dos honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), haja vista não ter ocorrido o pagamento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Ritos. Após, tornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35269485), em síntese, que o valor referente à multa deve ser corrigido. Acrescenta que a base de cálculo da multa não consiste no valor do contrato celebrado entre as partes após atualização monetária. Argumenta que a mora da recorrente em relação à conclusão da obra perdurou por 74 (setenta e quatro) dias, pois a entrega das chaves ocorreu somente aos 14 de setembro de 2012. Também aduz que houve equívoco no cálculo ao ser efetuada aplicação da multa de 20% (vinte por cento), decorrente do não pagamento voluntário, sobre o valor da multa contratual já atualizada. Afirma, ainda, que não deve haver a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre o valor devido a título de juros de obra. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o emprego da metodologia de cálculo indicada pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35269487). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pela devedora. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Ademais, diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. No presente caso a devedora limitou-se a versar de modo impreciso a respeito da suposta incorreção dos cálculos oferecidos pela credora. No entanto, essas ilações articuladas para a referida finalidade não são suficientes para satisfazer o requisito legal exigido para a demonstração de eventual excesso na quantificação do débito. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator